Tribunal: TJMT
Processo: 1028859-23.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028859-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MARIA LUCIMERE DA PIEDADE - CPF: 019.804.581-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

de nº
1028859-23.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Querelante: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Querelada: MARIA LUCIMERE DA PIEDADE.

Data de Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA -
QUERELA NULLITATIS
- ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VINCULO ENTRE AS PARTES - QUESTÃO JÁ ANALISADA E REJEITADA NOS AUTOS CUJA SENTENÇA SE PRETENDE DESCONSTITUIR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A ação
de querela nullitatis
é viável somente em caráter excepcional, diante de vícios insanáveis que impedem a formação da coisa julgada os quais não podem ser arguidos por outros meios de impugnação.

2.

No caso, verifica-se nos autos do processo 1039521-17.2021.8.11.0001, já analisou a inexistência de vinculo entre as partes, e a consequente indevida negativação do nome da querelada nos órgãos de proteção de crédito.

3.

Evidente, portanto, a falta de interesse de agir, vez que a pretensão já foi deduzida e apreciada pelo Poder Judiciário pelos meios de impugnação próprios à análise da matéria.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seja afastado o indeferimento da inicial da
Querela nullitatis
e o consequente retorno dos autos a origem para o devido processamento.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de

Ação declaratória de nulidade de sentença,
Querela Nullitatis,
em face de sentença proferida nos autos de nº 1039521-17.2021.8.11.0001 que padece de vicio insanável.

A querelante alega que o
Douto Juízo a quo
, equivocadamente, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) determinar a correção, de ofício, do valor da causa, para R$ 11. 141,96 (onze mil cento e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), que deve alterado no sistema PJE pela Secretaria;

b) declarar a inexistência do débito no importe de R$ 141,96 (cento e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), referente ao contrato nº 0000334688202009; c) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; d) permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; e, f) julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”

Pois bem. A ação de
querela nullitatis
é viável somente em caráter excepcional, diante de vícios insanáveis que impedem a formação da coisa julgada os quais não podem ser arguidos por outros meios de impugnação.

No caso, verifica-se nos autos do processo
1039521-17.2021.8.11.0001
, não restou devidamente comprovada à origem do débito e a legalidade da negativação no SPC/SERASA do nome da querelada.

Oportuno, ainda, mencionar que a querelante não juntou qualquer prova, apenas telas sistêmicas, sendo que as mesmas são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes.

Ademais, o documento produzido unilateralmente não é apto a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJMT e desta Turma Recursal, vejamos:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS E DOCUMENTOS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ASSINADOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO
– DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
As telas e demais documentos unilaterais emitidos pela instituição de ensino sem a participação do consumidor, com aposição de assinatura, juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.
A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas e documentos expedidos administrativamente, por meio de computador interno
. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10255769420208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/04/2021). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.
2.
As telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ - AREsp 439.153/RS). 3
. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.”

(TJ-MT 10092141920178110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021). (destaquei)

Sendo assim, a questão, portanto, já se encontra decidida e superada.

A propósito, o tema já foi analisado pelo STJ, quando o Exmo Ministro Mauro Campbell Marques proferiu seu voto-vista nos autos do Resp. 1.237.895, cujo excerto ora transcrevo:

(...)

Deve-se considerar, contudo, que a querela não pode figurar no ordenamento brasileiro como espécie de trunfo, que, como meio atípico, poderia substituir, aqui e alhures, os meios específicos de impugnação da coisa julgada.

Ou seja: sendo cabível a ação rescisória ou os embargos à execução contra a Fazenda Pública ou a impugnação ao cumprimento de sentença, são esses os instrumentos de que se deve socorre a parte, a depender da hipótese. Somente em última ratio é que tem lugar a querela nullitatis para impugnar coisa julgada eivada de vício de inconstitucionalidade, quando não cabíveis os meios típicos.

Evidente, portanto, a falta de interesse de agir, vez que a pretensão já foi deduzida e apreciada pelo Poder Judiciário pelos meios de impugnação próprios à análise da matéria.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – QUERELA NULITATIS – MEDIDA PROCESSUAL DE CARÁTER EXCEPCIONAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ATO CITATÓRIO EM OUTRO PROCESSO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO VÍCIO PROCESSUAL - CITAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1001343-58.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020).

“RED EM RAC – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA ACOIMADA DE INEXISTENTE – QUERELA NULITATIS INSANABILIS – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - No caso concreto, ao julgar o apelo, consignei que a pretensão inicial dos Embargados versa sobre sentença acoimada de inexistente por querela nulitatis, cujo direito discutido pode ser tratado por meio de Ação Anulatória, tornando prescindível o manejo da Ação Rescisória, o que afasta a competência do Tribunal de Justiça para tal mister.

2 - Não há regra de prevenção para o ajuizamento da Ação Anulatória de sentença inexistente (querela nullitatis insanabilis), não havendo óbice legal para que o manejo se dê perante a Vara Judiciária de situação da coisa.”
(N.U 0004084-87.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Logo, diante da ausência de interesse de agir, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe e por consequência a manutenção da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024